Tribunal: TJDFT
Processo: 0015973-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ FUNCIONAL. VIDA DEPENDENTE. INOCORRÊNCIA.
I – A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total decorrente de doença, diferentemente da invalidez laborativa permanente total por doença, é devida às hipóteses restritas em que o segurado perde a existência independente.
II – Negou-se provimento ao recurso.